Tribunal: TJDFT
Processo: 0745653-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Omissão. Inexistência. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos visando sanar omissão no acórdão que julgou agravo de instrumento.
2. Alegação de nulidade de intimação por constituição de novos advogados não reconhecida.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à nulidade de intimação e à aplicação do princípio da boa-fé processual.

III. Razões de decidir
4. O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial.
5. A interpretação contrária à tese defendida pelas partes não enseja embargos de declaração.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões levantadas pelas partes se encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
7. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já analisada.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A nulidade de intimação deve ser alegada imediatamente após a ciência do vício, sob pena de preclusão. 2. A boa-fé processual exige conduta honesta, leal e cooperativa das partes".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0730831-54.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 05/12/2024, DJe 19/12/2024.